Tribunal: STF
Processo: AR 2940
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO RESCISÓRIO REGULAR E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Ação rescisória ajuizada por Ronaldo Martins Fraga, em 14.10.2022, com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, contra acórdão prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. 



    O caso 



    2. O autor apresenta o histórico de tramitação de processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, em 2002, cujo resultado determinou a sua demissão do cargo de agente da Polícia Federal, por infrações apuradas em processo de natureza criminal.



    Afirma ter impetrado mandado de segurança contra a instauração do processo disciplinar em decorrência de supostas nulidades, “tendo duas como principais, quais sejam, a quebra de segredo de justiça de processo criminal onde existia interceptações telefônicas que foram utilizadas como prova emprestada sem o devido acatamento de estilo e direito, e ainda, o cerceamento de defesa que fora imposto ao requerente” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



     Alega não ter havido “menção de que durante o Processo Administrativo Disciplinar fora requerido e deferido a quebra de segredo de justiça do processo criminal de onde foram retiradas interceptações telefônicas e o conteúdo destas gravações que foram utilizadas como provas emprestadas para embasar a decisão de demissão do servidor que hoje figura como requerente” (sic), sendo que “a quebra de tal sigilo configura crime previsto no artigo 10 da Lei de nº 9269/96” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aponta ocorrência de suposto cerceamento do direito de defesa, no processo administrativo, pois “foram requeridas juntada de documentos e realização de diligências, a fim de produzir provas para a defesa e todas elas foram negadas com a justificativa de terem caráter protelatório”(fl. 6, e-doc. 1).



    Arrolam, ainda, as seguintes nulidades que conduziriam à consequente nulidade também daquele processo: a) “ausência de sindicância constitui violação ao preceito do artigo 143 da Lei 8112/90, quanto aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e também aos entendimentos dos tribunais superiores”; b) os membros da Comissão Permanente de Disciplina ”foram escolhidos de forma aleatória DEPOIS da ocorrência dos fatos e pela Administração e não pelo Diretor Geral, ou seja, mais uma ilegalidade constatada e devidamente comprovada”; c) “durante a instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar procedeu-se à oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, sem que o Requerente fosse comunicado com brevidade a respeito do que iria ocorrer”; d) “fora concluído que deveria ser aplicada a penalidade de demissão ao requerente, contrariando o parecer GQ-28-AGU que trazia consigo comentário quanto a nulidade processual diante do indeferimento por parte da Comissão de Processo Disciplinar da oitiva de testemunhas indicadas pela defesa” (fls. 5-7, e-doc. 1).



    Assevera que “equivocadamente o Mandado de Segurança não foi analisado de forma correta e, então, a ordem foi denegada, motivo pelo qual o Requerente, insatisfeito com o entendimento, apresentou novos recursos. Veja-se que com a denegação da ordem, foi apresentado Recurso Ordinário, Agravo Interno e, ainda, Embargos de Declaração, ou seja, o Requerente buscou todas as formas de comprovar que o procedimento administrativo está eivado por vícios que o tornam nulo e, assim, a penalidade não pode prevalecer”(fl. 7, e-doc. 1).



    Informa que, “em momento posterior, mais precisamente em fevereiro de 2005, novo Mandado de Segurança foi proposto pelo Requerente, dessa vez em face da Corregedora Geral do Departamento de Polícia Federal (...) a fim de comprovar que realmente foi intimado de determinados atos, sendo que os requerimentos foram negados quando protocolados pela via administrativa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, nesse segundo mandado de segurança, a ordem “foi concedida e, como consequência, foi determinado que a administração pública apresentasse as certidões requeridas. Diante disso, sobreveio a informação de que não foram localizadas publicações comprovando que o Requerente foi devidamente intimado dos atos praticados. Como consequência, está comprovada a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e, também, ao devido processo legal”(fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “o último recurso interposto afim de ver a decisão reformada e dentro da legalidade foi um Embargo de Declaração no Agravo Regimental no Recurso de Mandando de Segurança, que foi mais uma vez negado, por ter havido inovação dentro do recurso, tendo sido negado não autorizando o retorno do servidor ao cargo que lhe é de direito tendo sua certidão de trânsito em julgado se dado em 03 de outubro de 2019, dando assim possibilidade para o cabimento de tal manejo de nova ação rescisória dentro do prazo legal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta sobre a suposta ocorrência de “violação aos princípios que regulamentam o procedimento administrativo” (fls. 5-16, e-doc. 1) e da “ilegalidade da prova emprestada”(fls. 16-18).



    Requer “seja reconhecida a tutela de urgência em forma de liminar inaudita altera parte, tendo em vista que o mesmo se encontra afastado a muito de suas funções, tendo tido inúmeros prejuízos de ordem financeira e moral por conta do afastamento indevido conforme anulidade afirmada e provada nos fatos acima” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Afirma que “o perigo do dano, por sua vez, consiste no prejuízo sofrido pelo autor nestes longos anos que se encontra afastado, ante a impossibilidade de exercer as suas funções ante ao cargo que o mesmo ocupava, valendo ressaltar que o autor da demanda sofre sérios problemas de saúde e necessita inclusive dos rendimentos que percebia quando era servidor para custear seu tratamento, bem como manter as 6 (seis) pessoas que lhe são dependentes” (fl. 17, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja rescindida a decisão proferida no procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão do Requerente, bem como todos os atos subsequentes, já que o procedimento é inquestionavelmente nulo” (fl. 18, e-doc. 1).



    3. Em 20.10.2022, o autor foi intimado para “emendar a inicial a fim de adequar o objeto da ação”, nos termos do art. 968 do Código de Processo Civil (e-doc. 12), em decorrência da declinação de competência determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para este Supremo Tribunal. 



    4. Em 28.10.2022, o autor repetiu os termos da petição inicial originariamente apresentada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Nos termos do §1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Relator negar seguimento a “pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal”, inclusive em ação rescisória, como se observa da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



    Nesse mesmo sentido, confira-se: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, 
DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 
DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, 
DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    6. A presente ação rescisória foi originariamente proposta no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em novembro de 2019, tendo sido declinada a competência para este Supremo Tribunal, em 5 de agosto de 2022 (fl. 3, e-doc. 8):



    “A presente ação rescisória foi originariamente proposta, em novembro de 2019,no Tribunal Regional Federal da 1ª Região tendo sido declinada a competência pra este Supremo Tribunal, em 5 de agosto de 2022 (fl. 3, e-doc. 8). (...)



    Tendo a última decisão de mérito sido proferida pelo STF, nos autos do processo originário, ressoa flagrante a incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação rescisória, ex vi do art. 102, I, j c/c art. 108, I, b, ambos da Constituição Federal, eis que se trata de pretensão rescisória de decisum proferido pela referida Corte superior. (...)



    Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta desta Corte regional para processar e julgar a presente ação rescisória, razão pela qual determino sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, com esteio no art. 102, I, j da CF” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    7. Intimado para “emendar a petição inicial a fim de adequar o objeto da ação rescisória”, nos termos do § 5º do art. 968 do Código de Processo Civil, o autor, sem proceder à aludida adequação, limitou-se a repetir os termos e pedidos da inicial originariamente distribuída.



    A inobservância daquela norma processual conduz ao indeferimento da inicial, por inépcia.



    8. A argumentação apresentada na inicial da ação, reiterada no documento eletrônico n. 13, não confronta os termos do acórdão prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, sequer o identifica com precisão, tampouco especifica em que consistiria a alegada afronta manifesta à norma jurídica atribuível a este Supremo Tribunal.



    A inicial é inepta também por carecer de pedido rescisório específico, deduzindo pretensão estranha à competência deste Supremo Tribunal (inc. I do § 1º do art. 330 c/c inc. I do art. 968 do Código de Processo Civil) ao pleitear, no mérito, a rescisão da decisão proferida no procedimento administrativo e nos atos subsequentes. Confira-se: pede “seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja rescindida a decisão proferida no procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão do Requerente, bem como todos os atos subsequentes, já que o procedimento é inquestionavelmente nulo”(fl. 19, e-doc. 1 e fl. 21, e-doc. 13). 



    Na espécie, a identificação do acórdão rescindendo deu-se por força da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pela qual se declinou da competência para este Supremo Tribunal, e não por indicação precisa do autor, seja na inicial, seja no “aditamento” (e-doc. 13). 



    Somente com base naquela decisão é possível constatar, como acórdão rescindendo, o decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Agravo Interno no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.495, o qual foi desprovido, à unanimidade, assentada a regularidade do processo disciplinar, assim como a impossibilidade de reapreciação de matéria fática controvertida, incabível em sede mandamental.



    Aquele acórdão transitou em julgado em 8.10.2019, e não em 3.9.2019, como sustentado pelo autor (fl. 3, e-doc. 13).



    Os fundamentos do acórdão rescindendo não constituem objeto específico das impugnações do autor, nesta rescisória, mesmo após a emenda da inicial. Esta a ementa do julgado rescindendo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, COMO PROVA EMPRESTADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. As alegações inovatórias e a documentação juntada com as Petições nºs 65353/2016, 14287/2018 e 22276/2018 não são passíveis de análise nesta etapa processual, sob pena de supressão de instância e de infringência do prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009) e na Súmula nº 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”). 2. A requisição de documentos, com respaldo no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 1.533/1951 (correspondente ao art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) constituiria a via adequada para, ao tempo da impetração, suprir eventual negativa de fornecimento de certidões pelo Departamento de Polícia Federal. Precedentes: MS 31366 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2018; e MS 23190 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.02.2015. 3. O agravante não teve sua defesa inviabilizada nem indicou prejuízo decorrente do momento da designação da Comissão de Disciplina. 4. Afigura-se hígida a utilização, como prova emprestada, no bojo do processo administrativo disciplinar, de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Precedentes. 5. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da pena pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e 
pré-constituída. Precedentes. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 
7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa" (RMS 25495 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)” (fls. 1-2, 
e-doc. 8).



    Ainda que fosse possível superar a inépcia da inicial, mesmo após a ausência de regular emenda à inicial, melhor sorte não assistiria ao autor. 



    9. Além das questões alusivas ao mérito da impetração, a negativa de provimento do agravo, naquele recurso ordinário, fundamentou-se também em deficiências na instrução do mandado de segurança, vícios cuja supressão tampouco seria admissível pelo ajuizamento posterior de ação rescisória, revestida de nítido caráter recursal:



    “O recorrente não instruiu a peça de ingresso do mandado de segurança com cópia integral do processo administrativo disciplinar, quadro a impedir a análise do alegado cerceamento de defesa – sob o ângulo enfocado na inicial e no acórdão recorrido, vale dizer, quanto à ausência de intimação para a oitiva das testemunhas de acusação. Realço, a propósito, que a via mandamental não se harmoniza com a necessidade de dilação probatória. Essas considerações, conjugadas aos argumentos que expus no primeiro item desta fundamentação – no sentido da impossibilidade de considerar as certidões juntadas pelo impetrante após a interposição do recurso ordinário –, afastam a identificação, no bojo da presente impetração, do alegado cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar que deu suporte à edição do ato apontado como coator ”(acórdão rescindendo, fl. 26, 
e-doc. 4). 



    O autor busca valer-se indevidamente da rescisória, com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, fazendo uso desta via excepcional como sucedâneo recursal, o que não se admite segundo a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. A ação rescisória nãoé via adequada para o reexame de matérias suficientemente decididas com a finalidade do reconhecimento de supostos desacertos ou alegação de injustiça. 



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SENEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020). 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que ‘[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)’. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AR n. 2.475-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.5.2019). 



    Ressalte-se que, “consoante dispõe o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno, é atribuição do relator negar seguimento a pedido ‘improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal’” (AR n. 1.756-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 10.9.2004).



    10. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora